Tribunal: TJMT
Processo: 1000421-28.2021.8.11.0010
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000421-28.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[DELCIO BARBOSA SILVA - CPF: 226.123.538-01 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (APELANTE), MUNICIPIO DE JACIARA - CNPJ: 03.347.135/0001-16 (REPRESENTANTE), PNEUS VIA NOBRE LTDA - CNPJ: 01.976.860/0001-28 (APELADO), LISA FABIANA BARROS FERREIRA - CPF: 633.794.491-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PAGAMENTO PARCIAL DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO E ANTES DA CITAÇÃO – ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS DO EXECUTADO/EMBARGANTE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

1. O pagamento parcial do débito após o ajuizamento da execução e antes da citação enseja a parcial procedência dos embargos, apenas para deduzir do montante da dívida a quantia quitada, prosseguindo a execução com relação ao remanescente.

2. Sabe-se que,
pelo princípio da causalidade, aquele que deu azo à propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes. Dessa forma, considerando que o pagamento parcial do débito ocorreu somente após o ajuizamento da ação, escorreita a condenação do executado/embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Jaciara/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara da Comarca de Jaciara/MT
, que, nos autos dos embargos à execução nº 1000421-28.2021.811.0010, opostos em face de
Pneus Via Nobre Ltda
, julgou-os improcedentes, condenando o embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformado, o apelante alega, em breve síntese, o desacerto da sentença recorrida, ao argumento de que somente após a apresentação dos embargos à execução a exequente/embargada reconheceu o pagamento do débito principal, realizado antes da citação, pugnando pelo prosseguimento da execução com relação ao valor remanescente de R$ 5.533,49 (cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos).

Defende que, diante disso, os embargos deveriam ser considerados parcialmente procedentes, posto que apresentou questão omitida pela exequente/embargada, razão pela qual a sucumbência se deu por parte da agravada, sobre quem deve recair a responsabilidade pelo pagamento dos honorários fixados na sentença recorrida.

Além disso, argumenta que
“os critérios adotados pela exequente de juros e correção pela embargada não são os aplicáveis à Fazenda Pública e, aliás, impugnando a Fazenda Pública que houve o pagamento do principal antes da citação, também impugnou reflexamente os acessórios de juros e correção monetária.”

Ao final, enfatiza que,
“pela própria decisão do juízo, os embargos na verdade foram PARCIALMENTE PROCEDENTES, quase que integralmente, e não totalmente improcedentes, sendo certa a inversão dos ônus da sucumbência pela desídia da exequente na omissão de seu pagamento antes da citação.”

Com arrimo em tais considerações, pugna pela reforma da sentença recorrida para que sejam julgados procedentes os embargos à execução, com a inversão do ônus da sucumbência ou, subsidiariamente, com a sua fixação sobre o valor do proveito econômico obtido pela embargada.

A parte apelada apresentou contrarrazões, pugnando
pelo desprovimento do recurso, oportunidade na qual requereu, também, a majoração dos honorários sucumbenciais
(Id. 86927492).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Luiz Eduardo Martins Jacob, manifestou pela ausência de interesse público ou social a justificar a intervenção ministerial (Id. 87326454).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
do vertente apelo.

Conforme já relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível interposto pelo
Município de Jaciara/MT
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª
Vara da Comarca de Jaciara/MT
, que, nos autos dos embargos à execução nº 1000421-28.2021.811.0010, opostos em face de
Pneus Via Nobre Ltda
, julgou-os improcedentes, condenando o embargante ao pagamento dos honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Prima facie
,
observa-se que, na origem, a apelada ajuizou execução contra a Fazenda Pública, objetivando o recebimento da quantia atualizada de R$ 75.552,40 (setenta e cinco mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos), referente ao contrato de prestação de serviços nº 013/2018 celebrado entre as partes.

Consta que, não obstante a entrega dos produtos pela exequente e emissão das notas fiscais, ordens de compra e empenhos, o Município de Jaciara não providenciou os respectivos pagamentos em até 30 (trinta) dias após a apresentação dos mencionados documentos, permanecendo em mora mesmo após notificado extrajudicialmente em 19/02/2020.

Após citado, o executado opôs embargos à execução, aduzindo que efetuou o pagamento do valor principal do débito nos dias 08/07/2020 e 14/07/2020, ou seja, antes da citação, razão pela qual pugnou pela extinção da execução, tendo em vista o pagamento do débito exequendo.

Por sua vez, em impugnação aos embargos, a exequente, ora apelada, reconheceu o pagamento da quantia de R$ 71.906,00 (setenta e um mil, novecentos e seis reais), oportunidade na qual pugnou pelo prosseguimento da execução com relação ao saldo remanescente de R$ 5.533,49 (cinco mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e nove centavos), referente aos juros e correção monetária, que não foram contestados pelo executado/embargante.

Na sentença, ao analisar os embargos à execução, a magistrada de piso julgou-os improcedentes, argumentando o que segue:

“
A embargante acostou uma relação de empenhos pagos à embargada em 08/07/2020 e 14/07/2020, cujos valores somam R$ 71.906,00 (setenta e um mil novecentos e seis reais). A embargada não contesta o pagamento, apenas afirma que foi a menor, não abrangendo todo o valor devido.

Neste viés, denoto que a execução (autos nº 1001014-91.2020.8.11.0010) foi ajuizada em 06/04/2020 (antes dos pagamentos dos empenhos), quando a embargada atribuiu ao débito o importe de R$ 75.552,40 (setenta e cinco mil quinhentos e cinquenta e dois reais e quarenta centavos).

Denoto, portanto, que a embargante pagou valor a menor sem impugnar o importe atribuído pela embargada, o que seria seu ônus conforme artigo 917, inciso III, do CPC, pelo que é certo que existe valor residual a ser pago.

Desta forma, considerando que não houve a quitação integral do débito, não há se falar em extinção da execução, imperando-se, portanto, a rejeição dos presentes embargos.

Ante do exposto, julgo improcedentes os embargos opostos e declaro o feito extinto com resolução de mérito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Destarte, condeno o embargante ao pagamento de honorários sucumbenciais que fixo em 10% sobre o valor da causa nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC.”
(Id. 86927486).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Jaciara, sendo que a análise recursal cinge-se em apreciar a procedência, ou não, dos embargos à execução, bem como sobre quem deve recair o ônus da sucumbência.

A irresignação recursal merece parcial provimento.

Com efeito, sabe-se que, nas execuções fundadas em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos no prazo de 30 (trinta) dias, podendo alegar, entre outras matérias, qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento, novação, compensação, transação ou prescrição.

Nesse sentido, dispõe o artigo 910, § 3º, c/c artigo 535, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, o que segue:

“Art. 910. Na execução fundada em título extrajudicial, a Fazenda Pública será citada para opor embargos em 30 (trinta) dias.

(...)

§ 3º Aplica-se a este Capítulo, no que couber, o disposto nos
artigos 534 e 535
.”

“Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

VI -
qualquer causa modificativa ou extintiva da obrigação, como pagamento
, novação, compensação, transação ou prescrição, desde que supervenientes ao trânsito em julgado da sentença.”
[Destaquei].

Além disso, é possível que o executado embargante alegue, também, excesso de execução, hipótese na qual terá que declarar o valor que entende correto, mediante a apresentação de demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou prosseguimento apenas com relação às outras matérias aduzidas. Vejamos:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

III - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções.

(...)

§ 3º
Quando alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à do título, o embargante declarará na petição inicial o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo
.

§ 4º Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II -
serão processados, se houver outro fundamento, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
.”
[Destaquei].

Na hipótese em apreço, inexiste controvérsia acerca do pagamento de parte do débito exequendo, no importe de R$ 71.906,00 (setenta e um mil, novecentos e seis reais), o qual ocorreu nos dias 08/07/2020 e 14/07/2020, ou seja,
após o ajuizamento da execução, que seu deu em 06/04/2020, mas antes da citação do executado/embargante (16/07/2020)
, conforme documentos acostados no Id. 86927483.

No entanto, mesmo arguido o pagamento de saldo aquém do efetivamente executado, o Município embargante não contestou, no momento oportuno, o saldo remanescente, tão pouco apresentou, de forma específica,
o valor que entendia correto ou o demonstrativo dos seus cálculos.

Nesse aspecto, entendo que houve parcial procedência dos embargos à execução, tendo em vista que o pagamento de parte do débito exequendo só fora constatado após a oposição do aludido meio de defesa, tendo sido, nesta parte, acolhido. Por outro lado, não é possível falar em procedência total, uma vez que a quitação do débito não foi integral, prosseguindo a execução com relação ao saldo remanescente, que não fora contestado pelo executado.

Não obstante a aludida conclusão, na linha dos entendimentos jurisprudenciais, inclusive deste e. Tribunal de Justiça, não é possível atribuir à exequente/embargada os ônus sucumbenciais, conforme pretende o apelante.

Deveras, a questão ora analisada deve ter como ponto de partida a época em que o pagamento parcial do débito fora realizado, se antes ou depois do ajuizamento da execução, sendo necessária a observância do princípio da causalidade na condenação em honorários.

Conforme é sabido, pelo princípio da causalidade, aquele que deu azo à propositura da ação deve arcar com as despesas dela decorrentes.

Desta feita, resta incontroverso nos autos que parte do débito exequendo fora objeto de pagamento somente após o ajuizamento da ação executiva, não podendo ser atribuído à exequente o pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que não foi esta quem deu causa ao ajuizamento da execução e, por conseguinte, dos embargos à execução outrora opostos.

Inclusive, o ajuizamento da execução se mostrou necessária e se deu de forma devida, ante a inércia da parte executada em promover a quitação dos débitos exequendos, sendo que somente o fez, parcialmente, após a propositura da ação de execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta a aplicação do princípio da causalidade. No particular, vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. PARCELAMENTO DO DÉBITO PELO EXECUTADO ANTES DA SUA CITAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. POSSIBILIDADE. (...) 4.
Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de ser devida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios quando a quitação extrajudicial do débito excutido ocorrer após o ajuizamento da ação executiva, mesmo antes de efetivada a citação, em homenagem ao princípio da causalidade
, não devendo incidir a exceção prevista no art. 26 da LEF. (AREsp 1.442.828, Min. Benedito Gonçalves, Data da Publicação 12/4/2019 e AgInt no AREsp 1.067.906/PE, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/12/2017). 5. Assim,
segundo a jurisprudência do STJ, os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da Execução Fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e ainda que não tenha sido promovida a citação
. O pagamento do débito exequendo equivaleu ao reconhecimento da pretensão executória (Aglnt no AREsp 896 802/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 6/10/2016). (...)
”
(STJ, REsp 1854592/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2020, DJe 31/08/2020) [Destaquei].

Na mesma vertente tem se posicionado esta Egrégia Corte de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU –
QUITAÇÃO DO DÉBITO EXTRAJUDICIALMENTE APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA E ANTES DE EFETIVADA A CITAÇÃO DO DEVEDOR
- EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO (ART.924, II, DO CPC) -
CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA - CABIMENTO - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Extinta a ação executiva fiscal com arrimo no artigo 924, II, do CPC, por ter a obrigação sido cumprida extrajudicialmente pelo devedor, após o ajuizamento da demanda, é devida a condenação em honorários advocatícios, mesmo que não resistida a pretensão, em observância ao
princípio da causalidade, segundo o qual quem deu causa ao ajuizamento da ação é responsável pelo pagamento dos ônus sucumbenciais
.”
(TJMT, N.U 1002113-42.2019.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/07/2020, Publicado no DJE 06/08/2020) [Destaquei].

“ APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
DEMONSTRAÇÃO DE PAGAMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO SOMENTE APÓS A DISTRIBUIÇÃO DA DEMANDA
– IMEDIATA INFORMAÇÃO POR PARTE DO EXEQUENTE/EMBARGADO –
ÔNUS SUCUMBENCIAL – CONDENAÇÃO DA PARTE QUE ESTAVA INADIMPLENTE QUANDO DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA
– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. In casu, descabida a alegação de que o exequente/embargado/apelado somente informou o pagamento parcial da obrigação após a interposição dos embargos à execução, até porque, quando da distribuição desta demanda, ainda não havia ocorrido a satisfação parcial (entrega do produto). 2.
É cediço que ônus sucumbencial em embargos à execução deve ser suportado por aquele que se encontrava inadimplente no momento do ajuizamento da ação
.”
(TJMT, N.U 0013400-51.2007.8.11.0003, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/01/2017, Publicado no DJE 31/01/2017) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DO FEITO – CONDENAÇÃO DO EXECUTADO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
- PRECEDENTE DO STJ – RECURSO PROVIDO. ‘[...] Os honorários advocatícios são devidos pela parte executada na hipótese de extinção da execução fiscal em decorrência do pagamento extrajudicial do quantum, após ajuizada a ação e antes de promovida a citação, não incidindo o art. 26 da Lei nº 6.830/80 à

hipótese. [...]’ (REsp 1178874/PR).”
(TJMT, N.U 0004814-05.2010.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020) [Destaquei].

“APELAÇÃO CÍVEL –
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – SUCUMBÊNCIA – ÔNUS DO EXECUTADO – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE
– SENTENÇA REFORMADA – APELO PROVIDO. 1.
Considerando que a extinção da execução se deu em virtude do pagamento do débito pela executada realizado posteriormente ao ajuizamento da demanda executiva, cabe a esta, por força do princípio da causalidade, o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios
. 2. Recurso de apelação conhecido e provido para reverter os ônus de sucumbência em desfavor da executada.”
(TJMT, N.U 0004030-75.2016.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021) [Destaquei].

Por fim, convém asseverar que, q
uanto à atualização do débito, o
decisum
nada mencionou, sendo certo que, para tanto, deve ser adotado o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.495.146-MG (jul. 22/02/2018, Tema 905), que, por unanimidade, fixou índices aplicáveis em condenações judiciais impostas à Fazenda Pública nos casos referentes a servidores e empregados públicos, devendo ser aplicado, ao caso, o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial), bem como os juros moratórios, que devem incidir no caso em tela – posterior a julho/2009 – com base na remuneração oficial da caderneta de poupança.

À luz de tais considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO

ao recurso de apelação interposto apenas para acolher, parcialmente, os embargos à execução, ante o pagamento parcial do débito exequendo,
mantendo a condenação do executado/embargante ao pagamento dos honorários advocatícios
, os quais majoro em 2% (dois por cento), pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2021